Tribunal: TJPA
Processo: 0800657-14.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800657-14.2020.8.14.0010

APELANTE: ANDRE RICARDO PEREIRA PINTO

APELADO: CLAUDIA SOUZA DE LIMA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800657-14.2020.8.14.0010

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ANDRE RICARDO PEREIRA PINTO

ADVOGADO: RODRIGO DE FIGUEIREDO BRANDÃO OAB/PA Nº. 18.275 e OUTROS

APELADA: CLÁUDIA SOUZA DE LIMA PINTO

DEFENSOR PÚBLICO: JAIRO MAIA JÚNIOR

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS C/C ALIMENTOS. BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS EM PERÍODO DE INTERMITÊNCIA DO RELACIONAMENTO. NOTA FISCAL EM NOME DA APELADA. PARTILHA DE BENS DEVIDA. REQUERIMENTO DE EXONERAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ARGUMENTAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA DA APELADA POR POSSUIR EMPRESA INDIVIDUAL NÃO LEVANTADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposta por
ANDRE RICARDO PEREIRA PINTO
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves que, nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS C/C ALIMENTOS
movida por
CLAUDIA SOUZA DE LIMA PINTO
, julgou parcialmente procedente a ação.

O Juízo proferiu sentença julgando a ação parcialmente procedente, decretando o divórcio, determinando dos bens adquiridos pelo casal e ainda condenou o apelante ao pagamento no percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos pelo prazo de 01 (um) ano em favor da apelada (ID. 10724325).

Inconformado o réu interpôs o presente recurso de apelação alegando que os bens adquiridos exclusivamente pelo apelante após a separação de fato do casal não são passíveis de partilha, sendo que nome da apelada somente consta nas notas fiscais em razão

do apelante possuía restrição junto ao Serasa e que a apelada não necessita dos alimentos por exercer o ofício de costureira e ser empresária do ramo da moda, proprietária da loja Mix Modas (ID. 10724327).

Foram apresentadas as contrarrazões recursais em ID. 10854493, de forma tempestiva, tendo em vista que a parte representada pela Defensoria Pública possui prazo dobrado, tendo pugnado pelo desprovimento do recurso.

Coube a mim a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparo dispensado (justiça gratuita deferida pelo juízo de origem) e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Inicialmente o apelante pugna pela reforma da sentença para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, todavia, ao compulsar a sentença apelada verifiquei que o juízo de origem deferiu a gratuidade, dessa forma, o recurso perdeu seu objeto neste ponto.

Alega que o termo final do casamento se deu em meados do ano de 2019, não no momento do ajuizamento da ação, logo, os bens adquiridos exclusivamente pelo apelante após a separação de fato do casal não são passiveis de partilha, ou seja, o juízo de piso ao decretar o divórcio do casal não levou em consideração a real data da separação de fato do casal.

Ocorre que, o próprio recorrente aduz em suas razões recursais que a separação de fato do casal ocorreu em meados de 2019, com Boletim de Ocorrência Policial nº. 00471/2019.000264-3, registrado em 26/11/2019, bem como informação do PROPAZ de 25/11/2019, todavia, o próprio apelante afirma em sua contestação perante o juízo de primeiro grau que o relacionamento foi marcado por diversos términos e tentativas de reconciliação, em consonância com o relatado pela apelada em sua exordial, dessa forma, a nota fiscal de eletrodomésticos juntada pela recorrida em ID. 10724237 - Pág. 1, além de estarem em seu nome, datam de período posterior aos boletins de ocorrência, no qual ambos realizavam tentativas intermitentes de manter o relacionamento conjugal, devendo assim ocorrer a partilha daqueles bens, na forma como determinada pelo juízo de origem.

Por fim, o recorrente aduz que a apelada não precisa dos alimentos a serem prestados pelo apelante.

Não lhe assiste razão.

O

juízo de piso fixou alimentos provisórios em favor da apelada no período de 01 (um) ano, por entender que ela não tem bens suficientes e nem pode prover com seu trabalho a sua própria mantença.

O apelante alega que a apelada não necessita dos alimentos, por exercer o ofício de costureira e ser empresária no ramo da moda, proprietária da loja Mix Modas; ocorre que tal argumentação não foi arguida em contestação, tendo o apelante somente a aduzido em sede recursal, inclusive juntando no ID. 10724333 documentos novos sobre a firma individual da apelada, não justificando a juntada a destempo da prova.

Assim, examinar a argumentação implicaria necessariamente em risco de inadmissível supressão de instância, ante a inviabilidade da juntada, somente com a apelação, de documento que cabia ao apelante apresentar na fase de defesa referente à questão controvertida, com fulcro nos art. 434 e 435 do CPC, inexistindo no presente caso justificativa acerca da juntada tardia do aludido documento.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, deixo de majorar os honorários de sucumbência pois já foram fixados no teto legal, estando com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade que lhe foi deferida na sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 18/04/2023